Tribunal: TJMT
Processo: 1023832-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023832-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO FERREIRA GOMES ROCHA - CPF: 705.643.791-58 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

A
GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA
–
PENA UNIFICADA
–

PRETENDIDA FIXAÇÃO
DE
FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS
PARA PROGRESSÃO DE REGIME PARA AS DUAS SANÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO AGRAVA
NTE
QUE SE ESTENDE ÀS PENAS ATINENTES AOS DELITOS DE MESMA NATUREZA – INTELIGÊNCIA DO INCISO VII DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – AGRAVO

DES
PROVIDO
.

O reconhecimento da reincidência específica do agrava
nte
pela prática do crime de tráfico de drogas, torna obrigatório o cumprimento de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) do total da pena unificada pelo cometimento de delitos de mesma natureza, isto é, equiparada a hediondo, para fins de progressão de regime. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.

Recurso
des
provi
d
o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado
por
Alexsandro Ferreira Gomes Rocha
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Alta Floresta
/MT
, no
s autos

do
Processo Executivo de Pena n.
0004058-62.2011.8.11.0007
,
determin
ando
a utilização da fração
de 3
/5 (
três quintos) sobre a totalidade da pena unificada
do agravante
,
para fins
de progressão de regime
, sem distinção em relação
à natureza de cada delito
.

O
agravante,
nas razões encontradiças no ID
151201150
, almeja a reforma do referido
édito judicial
,
“
para q
ue as frações para progressão de regime sejam utilizadas de forma a individualizar a natureza de cada delito, alterando a fração de 3/5 para 2/5 em relação a pena da segunda guia, para fins de progressão de regime, com a consequente progressão do paciente ao regime semiaberto
”
.

Nas contrarrazões
que estão
no ID
151201154
,
o agravado

opina pelo
des
provimento deste agravo.

Em juízo de retratação, foi mantido o aludido
decisum

por seus próprios fundamentos
.

Nesta instância
revisora,
no parecer
que se vê
no ID
153817175
,
a Procuradoria-Geral de Justiça
,
opinou pelo
parcial
provimento deste recurso
, “
para aplicação de frações distintas para os crimes (hediondo primário e hediondo reincidente) no tocante a progressão de regime
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agrava
nte
foi condenado ao cumprimento das seguintes penas
(
dados colhidos junto ao SEEU):

1. Ação Penal n. 1005-70.2010.8.11.0084: crime: tráfico de entorpecentes e associação para tal desiderato – praticado em 19 de novembro de 2010, condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão. Transitada em julgado
em
19 de março de 2012 (hediondo primário);

2. Ação Penal n. 1658-36.2015.8.11.0007: crime: tráfico de entorpecentes – praticado em 27 de fevereiro de
2015, condenado à pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Transitada em julgado
em
19 de fevereiro de 2019 (hediondo reincidente).

P
osteriormente à unificação das penas
do
agravante
,

o juízo de primeiro aplicou a fração única de 3/5
(três quintos) para aferição do requisito objetivo da progressão de regime,

ante a reincidência do agravante
.

Como dito no relatório
,
o agravante
se insurge contra
a referida decisão
,
defendendo a
impossibilidade de aplicação de fração única para o cálculo dos requisitos para a progressão de regime
,
asseverando que
, em

casos que
tais
,
as frações de cumprimento
para a progressão de regime de cada uma d
as penas
deve ser aferida em separado.

Todavia
, é imperioso concluir que
a
razão
não assiste ao agravante
, em razão dos índices estabelecidos para o cômputo do requisito objetivo de acordo com as condições pessoais em que foram praticados os delitos hediondos [quando primário ou reincidente], haja vista que o coeficiente fracionário deve ser único, por se tratar a reincidência de condição pessoal do agente, que se estende sobre o total das penas em execução pelo cometimento de delitos hediondos, como revelam os julgados do
Superior Tribunal de Justiça abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A reincidência, por se tratar de condição especial, incide sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios
, ainda que não considerada pelo Juízo da condenação, sem que isso importe violação da coisa julgada ou do princípio do non reformatio in pejus.

2.
Evidenciada a condição de reincidente específico pelo delito de tráfico de drogas, no curso da execução, não se verifica ilegalidade no estabelecimento da fração de 60% para a progressão de regime, consoante art. 112, VII, da Lei no 7.210/1984
.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 663.407/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
31/08/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MAIS GRAVOSO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
.
Precedentes. III - Não se vislumbra na espécie constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Isso porque o agravante, ao tempo da prática do delito hediondo que ensejou a segunda condenação, em 27 de fevereiro de 2015, já tinha condenação transitada em julgado em
19 de março de 2012
por ter perpetrado outro ilícito hediondo, devendo, portanto, a reincidência adquirida no curso da execução penal, surtir efeitos sobre todas as penas atinentes a crimes dessa mesma natureza ainda pendentes de
cumprimento, incluindo o remanescente daquelas aplicadas quando ele ainda não tinha a condição de reincidente específico.

Como é de trivial sabença, o art. 111, § 1o, da Lei das Execuções Penais dispõe que, sobrevindo nova condenação ao reeducando, no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a fixação do regime de acordo com a soma das sanções obtida no cálculo, demonstrando, destarte, que a execução penal deve ser única.

Sendo a
ssim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo reeducando, estende-se sobre o total das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação acerca da primariedade ou não do agente, consoante se infere dos julgados desta Corte de Justiça resumidos desta forma:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – UNIFICAÇÃO DE PENAS – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO PARA A PENA IMPOSTA AO TEMPO EM QUE O REEDUCANDO ERA PRIMÁRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 3/5 OU 60% DE PENA CUMPRIDA – PROCEDÊNCIA – REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – CONDENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO
– PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO PROVIDO.

1. A reincidência, seja ela genérica ou específica, é condição pessoal do réu, inerente àquela pessoa que foi mais de uma vez condenada, de modo que os seus efeitos repercutem sobre todas as reprimendas em execução, inclusive aquela remanescente do tempo em que era primário. Logo, uma vez unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações da mesma espécie, consideradas isoladamente.

2. In
casu
,
considerando que as condenações unificadas do reeducando referem-se a crimes da mesma espécie [tráfico de drogas – equiparado a hediondo] e sua reincidência é específica, de acordo com a nova redação do art. 112 da LEP, atribuída pela Lei n.o 13.964/19, o percentual de pena cumprida para fins de progressão de regime equivale a 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos), a ser calculado sobre a totalidade das penas em execução
.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Agravo ministerial conhecido e provido.
(TJMT, N.U 1000955-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 14/05/2021).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
UNIFICAÇÃO DE PENAS –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REINCIDÊNCIA –CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL EXTENSIVA A TODAS AS CONDENAÇÕES –EMPREGO DO PARÂMETRO DE 3/5 PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME
– INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP – VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL – REINCIDÊNCIA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 83, INC. V, PARTE FINAL, DO CP –
RECURSOPROVIDOEMCONSONÂNCIACOM O PARECER.

1.

A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como
a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios
.

2. Uma vez
reconhecida a reincidência
especifica
(o agravado ostenta duas condenações definitivas por Tráfico de Drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime
(art. 112, inc. VII, da LEP).

3. A condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo (o agravado ostenta duas condenações envolvendo o crime de Tráfico de Entorpecentes) impede a conce
ssão de livramento condicional,
conforme disposto no art. 83, V, parte final, do CP e no art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06.
(TJMT, N.U. 1020136-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2020,
Publicado
no DJE 09/12/2020).
Destacamos

Cabe ressaltar, todavia, que
apesar de a reincidência ser uma circunstância de caráter pessoal que deve ser estendida à totalidade das penas somadas, isso não significa que a
natureza dos crimes
deve
ser desconsiderada na unificação
, pois a despeito de a reincidência ser sopesada na hora do cálculo de progressão prisional para todas as condenações unificadas,
o certo é que
devem ser aplicadas distintas frações atinentes à pena do reincidente, a depender da natureza do crime pelo qual foi condenado, se hedionda, comum, violenta, dentre outras variáveis preconizadas no art. 112 da Lei das Execuções Penais.

Diante disso, considerando que no caso em análise todos os crimes pelos quais o agravante foi condenado são equiparados a hediondo,
impõe-se reconhecer o acerto da decisão reprochada que aplicou o percentual de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime concernente à
sua
pena total, porque, conforme foi consignado linhas volvidas, a sua reincidência específica justifica a aplicação do
quantum
de
cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento) descrito no inciso VII do art. 112 da Lei n.

7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19, sobre o total das suas sanções unificadas pela prática de crime de mesma natureza, isto é, hediondo.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
agravo em execução interposto por
Alexsandro Ferreira Gomes Rocha
, mantendo inalterada
a decisão prolatada
pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0004058-62.2011.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023